Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-50.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000037-50.2019.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, NALENE DE ARAUJO COELHO COSTA, GILDO TAVARES DE MELO JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, FABRICIO BIZERRA DE AMORIM, SERGIO ROGERIO LINS DO REGO BARROS, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: RUI DA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCOS CORREIA ROMEIRO, LILIAN CRISTINA TORRES SILVA, GUSTAVO MARTINS SANTOS COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. ALEGADA OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DE ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. MUNICÍPIO DECASA NOVA/BA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA, A FIM DE EXTRAIR SEU SUSTENTO.
COMPROVAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000037-50.2019.8.05.0052
,

nos quais figura como Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
AS

e como Embargado
s

RUI DA SILVA COSTA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator